Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700351-78.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE JESUS DA SILVA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Tatiane Jesus da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 59134846). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante e intimou-lhe a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (id 59937801). A apelante não se manifestou (id 60510220). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. Trata-se de pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil dispensa o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. O requerimento será apreciado pelo Relator, que fixará prazo para realização do pagamento do preparo em caso de indeferimento. Verifico que o prazo fixado para o recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação (id 59953020). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o não recolhimento do preparo após a intimação para fazê-lo impede o conhecimento do recurso.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não houve fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT. Acórdão n. 1607064, 07000143120208070014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe: 31.8.2022.